Tribunal: TJMT
Processo: 0001004-53.2018.8.11.0004
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001004-53.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[NEILSON GABRIEL ALVES DA SILVA - CPF: 067.544.741-06 (APELANTE), FRANCISCO PAULINO DA SILVA - CPF: 428.940.504-53 (VÍTIMA), BRUNO SOARES DOS SANTOS - CPF: 033.510.371-55 (VÍTIMA), AGEU VAZ BISPO - CPF: 046.973.731-03 (VÍTIMA), ARIEL DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 061.331.831-52 (VÍTIMA), Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.PARECER PELO IMPROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DELITO TIPIFICADO NO ART. 157, § 2o, I E II, DO CP, NA FORMA DO ART. 71, § ÚNICO, DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – DOSIMETRIA – RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES PREVISTAS NO ART. 65, I E III, “D”, DO CP – ADMISSÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA A UM ROUBO – REDUÇÃO DA PENA BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – PENA FIXADA EM SEU PATAMAR MÍNIMO – SÚMULA 231 STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O entendimento cristalizado no enunciado no 231 da Súmula da jurisprudência dominante do colendo Superior Tribunal de Justiça desautoriza estabelecer-se através da aplicação de atenuantes, quantidade de pena privativa de liberdade inferior ao previsto para o preceito secundário da norma penal incriminadora

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal, extraído dos autos da ação penal no 0001004-53.2018.8.11.0004 (código 269978),
originária da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, na qual
Neilson Gabriel Alves da Silva
foi condenado por infringência ao disposto no artigo 157, § 2o,
I e II (por duas vezes), na forma do
artigo 71, § único, todos do Código Penal, ao cumprimento da pena de 06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, a serem cumpridos em regime semiaberto e ao pagamento 141 (cento e quarenta e um) dias-multa, a base de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo nacional vigente à época dos fatos.

Inconformado, através da Defensoria Pública, interpôs o presente recurso de apelação (Id. 2417995). Em suas razões, requer a reforma da r. sentença na segunda fase da dosimetria para que seja aplicada as atenuantes de confissão espontânea e da menoridade relativa, para que seja aplicada a pena aquém do mínimo legal.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso, a fim de manter incólume a sentença condenatória. (Id. 24174476)

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador Siger Tutiya, manifestou-se pelo improvimento do recurso interposto, (Id. 25894483), sintetizando o entendimento conforme segue:

“SÍNTESE MINISTERIAL: Art. 157, § 2°, incs. I e II (por duas vezes), do Código Penal (na forma do art. 71, parágrafo único, do CP)
– Redução da pena
com a aplicação das atenuantes da
confissão espontânea e da menoridade relativa
- Impossibilidade – Pena base fixada no mínimo legal – Súmula 231 do STJ
-
Pelo improvimento do recurso.”

É o que cumpre relatar.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação criminal, extraído dos autos da ação penal no 0001004-53.2018.8.11.0004 (código 269978),
originária da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, na qual
Neilson Gabriel Alves da Silva
foi condenado por infringência ao disposto no artigo 157, § 2o,
I e II (por duas vezes), na forma do
artigo 71, § único, todos do Código Penal, ao cumprimento da pena de 06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, a serem cumpridos em regime semiaberto e ao pagamento 141 (cento e quarenta e um) dias-multa, a base de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo nacional vigente à época dos fatos.

Emerge dos autos:

“(...)
1° FATO - CRIME DE ROUBO QUALIFICADO OCORRIDO NO DIA 17/01/2018 NO AUTO POSTO MILLENIUM

Constata-se dos autos do inquérito policial incluso que, no dia 17 de janeiro de 2.018, por volta das 22:00 horas, no Auto Posto Millenium, situado na Rua Salomé José Rodrigues, no Bairro Alto da Boa Vista, nesta cidade, o denunciado NEILSON e terceira pessoa até então não identificada, mediante prévio ajuste e adesão de vontades, subtraíram, em proveito comum, mediante violência e grave ameaça, consistente em emprego de arma de fogo, a quantia de R$ 364,00 (trezentos e sessenta e quatro reais) em espécie, pertencente ao citado posto de combustível, e 01 (uma) motocicleta Honda CG 150 EX, cor vermelha, placa OAP — 5644, pertencente a vítima Francisco Paulino da Silva, moto taxista que estava naquele local no momento dos fatos

Nos moldes elucidados no procedimento investigativo encartado depreende-se que, na sobredita ocasião, o denunciado NEILSON e o meliante até então não identificado, encapuzados e armados com um revolver, chegaram aquele posto de combustível (Millenium) e anunciaram o assalto. Em seguida, o denunciado e seu comparsa não identificado subtraíram a quantia de R$ 364,00 (trezentos e sessenta e quatro reais) em espécie do caixa da loja de conveniência daquele posto. Logo em seguida, um dos frentistas (Bruno) entrou em vias de fato com um dos meliantes, ocasião em que o outro meliante efetuou um disparo de arma de fogo para cima intimidando aquele frentista e todos que ali estavam. Ato continuo, o denunciado e seu comparsa não identificado se apoderaram da motocicleta acima discriminada, a qual havia sido deixada estacionada ali pela vítima Francisco com as chaves na ignição, logo após o citado disparo de arma de fogo, o qual temendo pela vida escondeu-se no banheiro daquele posto. Na sequência, o denunciado e a pessoa não identificada empreenderam fuga na aludida motocicleta.

2° FATO – CRIME DE ROUBO QUALIFICADO OCORRIDO NO DIA 18/01/2018 NO AUTO POSTO LOBÃO

Afere-se dos autos do inquérito policial incluso que, no dia seguinte (18 de janeiro de 2.018), por volta das 20:20 horas, no Auto Posto Lobão, situado na Rua independência, no Bairro Cristino Cortes, nesta cidade, o denunciado NEILSON e a terceira pessoa até então não identificada, mediante prévio ajuste e adesão de vontades, subtraíram, em proveito comum, mediante grave ameaça, consistente em emprego de arma de fogo, aproximadamente a quantia de R$ 382,00 (trezentos e oitenta e dois reais) em espécie, pertencente ao citado posto de combustível.

Conforme restou elucidado no caderno informativo encartado, na sobredita ocasião, o denunciado NEILSON e o meliante até então não identificado, se dirigiram na citada motocicleta que haviam subtraído no dia anterior até o aludido posto de combustível (Lobão), ocasião em que, após o denunciado NEILSON parar a motocicleta ali no posto, seu comparsa desceu da garupeira e manuseando uma arma de fogo (revólver), rendeu um frentista (Ageu), anunciando o assalto. Em seguida, o meliante não identificado segurou aquele frentista por detrás, pelo colarinho, e apontando-lhe a arma disse que era para passar o dinheiro senão morreria. Ato continuo, o frentista (Ageu) lhe passou cerca de R$ 295,00 (duzentos e noventa e cinco reais) que estava em seu bolso.

Na sequência, enquanto o comparsa não identificado procurava mais dinheiro para subtrair no interior do escritório do aludido posto, o denunciado NEILSON também desceu da motocicleta foi até o outro frentista (Ariel) que ali estava e simulando também estar armado ordenou que aquele frentista (Ariel) passasse o dinheiro. Ato continue, o frentista (Ariel) lhe passou cerca de R$ 87,00 (oitenta e sete reais) em espécie que estava no bolso de sua camisa. Em seguida, o denunciado NEILSON e seu comparsa montaram na sobredita motocicleta e empreenderam fuga do local com a res furtiva.

Consta ainda do procedimento investigativo que após realizadas algumas diligências, no dia seguinte (19/01/2018), a polícia logrou localizar e desbaratar como sendo um dos participantes dos aludidos roubos o denunciado NEILSON, o qual estava na posse da motocicleta subtraída no Auto Posto Millenium e que foi utilizada no roubo do Auto Posto Lobão. Destarte, o denunciado NEILSON, em seu interrogatório na Delegacia de Polícia, confessou sua participação apenas no roubo ocorrido no Auto Posto Lobão. Contudo, afirmou que não conhece o outro comparsa que participou do roubo em sua companhia, pois este era conhecido apenas pela alcunha de “Neguinho”. (...)”

A defesa não insurgiu quanto a materialidade e autoria delitiva, buscando apenas a reforma da r. sentença condenatória na segunda fase da dosimetria para que seja aplicada as atenuantes de confissão espontânea e da menoridade relativa, para que seja aplicada a pena aquém do mínimo legal.

DOSIMETRIA

Para análise mais acurada do referido pedido, mister a transcrição de trecho da sentença singular (Id. 24172982/24172983), referente a dosimetria aplicada à pena:

“(...) I – DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO OCORRIDO NO AUTO POSTO MILLENIUM

A pena prevista para este crime é de reclusão, de 04 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa. (...)

A vista das circunstâncias analisadas individualmente é que fixo a pena-base para o crime previsto no art. 157, caput, do CP em 04 (quatro) anos de reclusão.

Concorrendo a
circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso I, (ser o agente menor de 21 (vinte e um), na data do fato), porém tendo em vista que a pena-base foi fixada no mínimo legal, deixo de valorá-la,
em observância a Súmula 231 do STJ, razão pela qual mantenho a pena anteriormente dosada.

Outrossim, presentes nos autos as causas de aumento relativas ao concurso de agente, bem como emprego de arma no exercício da violência, conforme disposto nos incisos I e II do parágrafo 2° do artigo 157, do Código Penal, o que justifica o aumento de 2/5 (dois quintos) na pena anterior. Assim, passo a dosar a pena em 05 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 06(seis) dias de reclusão, os quais torno definitivo, uma vez que não se encontram presentes causas de diminuição da pena.

II -

DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO OCORRIDO NO AUTO POSTO LOBÃO

A pena prevista para este crime é de reclusão, de 04 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa. (...)

A vista das circunstâncias analisadas individualmente é que fixo a pena-base para o crime previsto no art. 157, caput, do CP em 04 (quatro) anos de reclusão.

Concorrendo a
circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, “d” (ter o agente confessado espontaneamente, perante a autoridade), porém tendo em vista que a pena-base foi fixada no mínimo legal, deixo de valorá-la
, em observância a Súmula 231 do STJ, razão pela qual mantenho a pena anteriormente dosada.

Outrossim, presentes nos autos as causas de aumento relativas ao concurso de agente, bem como emprego de arma no exercício da violência, conforme disposto nos incisos I e II do parágrafo 2° do artigo 157, do Código Penal, o que justifica o aumento de 2/5 (dois quintos) na pena anterior. Assim, passo a dosar a pena em 05 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, os quais torno definitivo, uma vez que não se encontram presentes causas de diminuição de pena. (...)

Em sendo aplicável a regra prevista no artigo 71, parágrafo único, (crime continuado específico), em decorrência da existência concreta da prática de 02 (dois) crimes, aplico somente a pena mais grave, aumentada do 1/6 (um sexto), razão pela qual fica o sentenciado condenado, definitivamente, a pena de 06 (seis) anos, 07 meses e 06 (seis) dias de reclusão. (...)”

Denota-se da leitura acima, que o juízo
a quo
reconheceu no roubo qualificado ocorrido no Auto Posto Millenium (fato 01), a atenuante prevista no art. 65, I, do Código Penal (menoridade relativa), e no roubo ao Auto Posto Lobão (fato 02), reconheceu a atenuante prevista no art. 65, III, “d” (confissão espontânea), porém deixou de aplicá-las, tendo em vista a pena-base ter sido fixada no mínimo legal.

Pois bem.

Cabe ressaltar que quanto ao fato 01 (roubo qualificado no Auto Posto Millenium), o juízo sentenciante reconheceu a atenuante de menoridade relativa, deixando de aplica-la, tendo em vista que a pena-base foi fixada no mínimo legal, agindo corretamente.

Quanto ao fato 02 (roubo qualificado no Auto Posto Lobão), o juízo sentenciante reconheceu apenas a atenuante da confissão espontânea, deixando de aplica-la, pois a pena-base foi fixada no mínimo legal, não reconhecendo a atenuante da menoridade relativa.

Com isso, reconheço a atenuante da menoridade relativa, referente a segunda fase da dosimetria aplicada ao fato 02 (roubo qualificado no Auto Posto Lobão), deixando de aplica-la em observância a Súmula 231 do STJ.

Em relação ao pedido de superação da Súmula 231 do STJ, o apelante requer seja reduzida a pena-base aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, com o reconhecimento da confissão espontânea e da menoridade relativa.

Destarte, a inviabilidade do pedido está referendada pelo teor do Enunciado da Súmula 231 do STJ, que estabelece:

“
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. ”

Neste sentido trago o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

“(...) Inobstante tenham sido reconhecidas as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea,
não se pode conduzir a sanção aquém do mínimo legal na segunda etapa dosimétrica, por força do que dispõe a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, entendimento, esse, que não denota violação aos princípios da legalidade, isonomia e da individualização da pena, consoante precedente do Supremo Tribunal Federal.

(N.U 0008951-78.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 12/12/2019). ”

Assim, verifica-se que o pleito defensivo contraria o ensinamento da Súmula.

Desta forma, reconheço a atenuante no fato 02 (roubo qualificado no Auto Posto Lobão), prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal, deixando de aplica-la em observância a Súmula 231 do STJ, mantendo os demais termos da sentença inalterados.

Por todo exposto, provejo parcialmente o recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública em favor de
Neilson Gabriel Alves da Silva,
apenas quanto ao reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, referente ao roubo ocorrido no Auto Posto Lobão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020